Tribunal: TJBA
Processo: 8000965-10.2020.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000965-10.2020.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ABANDONO. MEDIDAS PROTETIVAS. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO MÉDICO INTEGRAL. DEVER DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE FRENTE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que, em ação civil pública para aplicação de medidas de proteção promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou procedente o pedido para determinar ao ente municipal a inclusão de dois cidadãos com deficiência mental em programa de assistência social, com acompanhamento periódico domiciliar, bem como acompanhamento médico e fornecimento de medicamentos prescritos pela Secretaria de Saúde. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de inclusão de pessoas vulneráveis com deficiência em programas de assistência social e de saúde viola o princípio da separação dos poderes; e (ii) verificar se a cláusula da reserva do possível pode ser oposta para afastar a obrigação do Município frente à situação de risco pessoal e social constatada nos autos. 3. A proteção da pessoa com deficiência e do idoso constitui dever fundamental do Estado, assegurado pelos artigos 203, inciso IV, e 227, parágrafo primeiro, inciso II, da Constituição Federal, bem como pela Lei Federal número 13.146 de 2015, que possui status equivalente a emenda constitucional por incorporar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 4. A intervenção judicial em políticas públicas é legítima para assegurar direitos fundamentais de pessoas em extrema vulnerabilidade, não configurando invasão na esfera de discricionariedade do Poder Executivo ou ofensa à separação dos poderes, quando caracterizada a omissão do ente federativo na garantia de direitos básicos e do mínimo existencial. 5. A alegação genérica de limitação orçamentária e financeira, sob a invocação da cláusula da reserva do possível, não é suficiente para afastar a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde e à inclusão social de pessoas hipossuficientes, cabendo ao Poder Público o ônus de comprovar concretamente a impossibilidade material, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000965-10.2020.8.05.0264, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .